Tribunal: TJDFT
Processo: 0706446-70.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. RECONVENÇÃO. ALIMENTANDO MAIOR DE IDADE. CONTINUIDADE DOS ESTUDOS. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. MAJORAÇÃO DO VALOR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE COMPROVADAS EM PARTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Ação de exoneração de alimentos ajuizada por genitor em desfavor de filho maior de idade (21 anos), sob o fundamento de alteração no binômio necessidade-possibilidade, com destaque para a maioridade do réu, sua suposta capacidade laborativa e as dificuldades financeiras do autor. Pedido de tutela antecipada para suspender o pagamento da pensão foi indeferido. O réu apresentou contestação com reconvenção, impugnando o pedido autoral e requerendo a majoração da pensão de 1⁄2 para 2,5 salários mínimos, alegando desemprego e matrícula em curso superior. Sentença julgou improcedente o pedido de exoneração e parcialmente procedente a reconvenção, majorando os alimentos para 1 salário mínimo mensal. Apelos de ambas as partes.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por omissão quanto à impugnação da juntada extemporânea de documentos; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a exoneração da obrigação alimentar do genitor em face de filho maior de idade; (iii) examinar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas requeridas pelo réu; (iv) determinar se é cabível a majoração da pensão alimentícia para valor superior ao fixado em sentença, diante das necessidades do alimentando e da capacidade do alimentante.
III. Razões de decidir
3. Não há nulidade na sentença por omissão quanto à impugnação da juntada de documentos, pois as declarações de matrícula visam comprovar fato contínuo alegado em contestação.
4. A maioridade civil do alimentando não extingue automaticamente o dever de prestar alimentos, sendo necessária a demonstração da alteração do binômio necessidade-possibilidade, o que não foi comprovado nos autos.
5. O alimentando demonstrou matrícula regular em curso superior antes da citação e não possui vínculo empregatício ativo, afastando a alegação de capacidade de prover o próprio sustento.
6. O alimentante não demonstrou redução de sua capacidade econômica, mantendo patrimônio elevado, imóvel, veículo e participação societária.
7. A majoração da pensão para 1 salário-mínimo mensal é razoável e proporcional, diante da ampliação parcial das necessidades do alimentando e do aumento da capacidade do alimentante.
8. Inexiste cerceamento de defesa, pois o indeferimento da produção de provas requeridas pelo réu — como a quebra de sigilo bancário e fiscal do alimentante — está dentro da discricionariedade do juiz, quando os autos já contêm elementos suficientes à formação do convencimento, nos termos do art. 370 do CPC.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao apelo do autor. Rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negou-se provimento ao apelo do réu.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1995295, 0737674-87.2023.8.07.0003, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 30.04.2025, DJe 19.05.2025; TJDFT, Acórdão 2018451, 0711822-85.2024.8.07.0016, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 03.07.2025, DJe 31.07.2025; TJDFT, Acórdão 1748879, 0739045-29.2022.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 30.08.2023, DJe 05.09.2023.